Tribunal: TJBA
Processo: 8014823-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014823-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADENILTON ALVES SANTOS Advogado(s): PEDRO HENRIQUE REIS MAGALHAES AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A DESPACHO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 79369896) oposto por ADENILTON ALVES SANTOS contra decisão monocrática (ID. 79287330) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8014823-51.2025.8.05.0000, interposto em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, que não conheceu do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra despacho que posterga a análise de pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O despacho que adia a análise da liminar para após o contraditório não possui conteúdo decisório, razão pela qual é insuscetível de impugnação recursal, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do CPC, ainda que de taxatividade mitigada, não contempla a hipótese de impugnação de despacho de mero expediente, como o que apenas reserva a análise de tutela provisória. 5. Conforme precedente do STJ, como o AgRg no REsp 1357542/ES, o pronunciamento judicial que posterga a decisão sobre liminar não causa gravame às partes, por isso não é recorrível por agravo de instrumento. 6. A jurisprudência do TJ/BA reitera de forma o entendimento de que despachos sem carga decisória, como o que posterga a análise de medida de urgência, não comportam recurso, sob pena de indevida supressão de instância. 7. O Tema 988 do STJ, que admite mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC em hipóteses de urgência, não se aplica ao caso, pois não restou demonstrada a inutilidade da análise do pedido liminar após o contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Despacho que posterga a análise de tutela de urgência para após o contraditório não possui carga decisória e, por isso, é irrecorrível por meio de agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1357542/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, T1, j. 16.06.2014, DJe 06.08.2014; TJ-BA, AgInt no AI 8024438-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11.06.2024; TJ-BA, AgInt no AI 8044600-23.2021.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 18.06.2024; TJ-BA, AgInt no AI 8016968-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.09.2021; STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8014823-51.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ADENILTON ALVES SANTOS e Agravado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)